Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-57.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001914-57.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ASSINATURA DIGITALIZADA – VÍCIO SANÁVEL – CORREÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – CABIMENTO – TEMA 551 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A assinatura digitalizada nas razões recursais é vício sanável e, uma vez corrigido, impõe a rejeição da preliminar de não conhecimento do Apelo.

As sucessivas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação dos servidores visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2020).

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n° 0001914-57.2016.811.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido quanto ao recebimento de valores relativos ao FGTS, face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2010 a 2016, observada a correção da prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros e mora a partir da citação.

O juízo
a quo
condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 4% do valor da causa, observado quanto a exigibilidade, a gratuidade a ela deferida (ID. 12467965).

Em suas razões recursais, requer a Apelante que sejam acolhidos os pedidos e seu recurso provido, reformando a sentença atacada, no sentido de que seja declarada a nulidade dos contratos temporários, com consequente condenação do Apelado ao pagamento referente ao 1/3 (um terço) de férias; 13° salário com base na remuneração integral; e depósito do FGTS,
com fulcro no
caput
do artigo 7°, no inciso 111 do artigo 7°, no inciso II do artigo 37 e no § 3° do artigo 39, todos da Constituição Federal, e especificamente no artigo 1° da Lei Municipal n° 2.613/2003 e no 1° do artigo 245 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau (id. 12467095 a 12467053).

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminarmente a preclusão consumativa, por ausência de assinatura válida do patrono do apelante nas razões recursais e, no mérito, sustenta que em julgamento sob o rito de Repercussão Geral, o STF consolidou o entendimento de que o contratado temporário possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto à Administração Pública, respeitando o período quinquenal, requerendo seja negado provimento ao recurso do apelante (ID. 124677050 e 12467976).

Após, foi determinada a intimação da parte Recorrente para suprir o vício da assinatura (ID 80763962).

Devidamente intimado, o recorrente supriu o vício (ID. 81826480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

VOTO (PRELIMINAR)

Egrégia Câmara:

O Apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do Recurso de apelação, em razão de constar assinatura digitalizada do patrono do apelante nas razões recursais.

Não obstante à alegação do Apelado, tenho que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a assinatura digitalizada é vício sanável, que restou devidamente sanada, conforme pode ser observado no ID n° 81826480/81826482.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP, em face da sentença prolatada nos autos n° 0001914-57.2016.811.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido quanto ao recebimento de valores relativos ao FGTS, face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2010 a 2016, observada a correção da prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros e mora a partir da citação.

Extrai-se dos autos que se trata de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais em desfavor do Município de Várzea Grande/MT.

Consoante relato da inicial, durante todo o pacto laboral, no período entre 2010 e 2016, os servidores representados pelo Sindicato Apelante nunca perceberam adicional de um terço de férias, bem como não receberam o pagamento do décimo terceiro salário advindo do reflexo de todas as verbas recebidas a título de remuneração integral.

Assim, pugnou pela condenação do Apelado ao pagamento referente ao 1/3 (um terço) de férias, décimo terceiro salário, recolhimento dos valores do FGTS, correspondentes a todo o período laborado, e seus reflexos.

O Juízo singular julgou parcialmente procedente a ação, deferindo o recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período de 2010 a 2016, com incidência de correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação.

A respeito dos juros de mora e a atualização, estabeleceu a sentença que os juros moratórios deveriam ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25/03/2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Inconformado com a sentença, o Requerente/Apelante pugna para que suas razões sejam acolhidas e seu recurso provido, reformando a sentença atacada, no sentido de julgar procedentes os pedidos na sua totalidade

Pois bem.

A demanda versa sobre o direito dos servidores representados pela Requerente/Apelante em receber ou não verbas trabalhistas, concernentes à décimo terceiro salário, férias integrais acrescidas de terço constitucional, recolhimento do FGTS ou sua conversão em indenização, após o término do contrato de trabalho.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Com base nos registros da ficha funcional dos servidores (Id. 4794889 a 4794891), é de se notar que foram contratados temporariamente para atendimento de excepcional interesse público no município de Várzea Grande/MT.

Em se tratando de contratação de temporária, o Supremo Tribunal Federal (RE 1066677, julgado em 22/05/2020), sedimentou entendimento de que “os servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescias do terço constitucional, salvo:
I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).
Transcrevo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2020).

No caso em apreço, não obstante a celebração de contrato temporário por tempo determinado, verifica-se nos documentos juntados sob os IDs. 12467952 a 12467068, que foram celebradas renovações sucessivas de contrato entre o Município Apelado e os servidores, no período entre fevereiro de 2010 a dezembro de 2015. A título de demonstração, colhe-se contrato de OZIR MORAES DE MOURA, datado de 01/01/2011 e demissão em 31/12/2011 (id. 12467952- pág. 3); com nova admissão em 01/01/2012 e demissão em 30/003/2012 (id. 12467952– pág. 3), admissão em 01/04/2012 e demissão em 01/05/2012 (ID. 12467952 – pág. 4), nova contratação em 02/05/2012 e demissão em 30/12/2012 (ID. 12467952 – pág. 5); e assim sucessivamente, com diversos contratos concomitantes neste período.

As sucessivas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação dos servidores visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Desse modo, verificada a nulidade do contrato de trabalho temporário, é de rigor o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional aos servidores apelantes, eis que são extensíveis, nesse caso, aos servidores contratados mediante vinculo temporário o disposto no artigo 7°, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX., da Magna Carta.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — RECEBIMENTO — LEGALIDADE.A
Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todo trabalhador o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (
TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 50735/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2017).”

Assim, diante da inexistência de qualquer documento para comprovar a quitação, incontroverso que fazem jus os servidores Apelantes ao recebimento dos valores pertinentes às férias acrescidas ao terço constitucional e décimo terceiro salário proporcionais ao período trabalhado.

Em reexame, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001.

Por fim, considerando o reconhecimento da nulidade da contratação temporária e o provimento dos pedidos formulados pela apelante, revogo, de ofício, a condenação da parte Autora/Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para, via de consequência, condenar a parte Apelada/Requerida, ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, II do CPC.

Essas, as razões por que
voto no sentido de: i) REJEITAR a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pelo Apelado; ii) DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP para condenar o Município de Várzea Grande/MT ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias e 13° salário com base na remuneração integral, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, II do CPC.; e iii) em reexame,
RETIFICAR
parcialmente a sentença para estabelecer a observância dos temas 810/STF e 905/STJ quanto aos
juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021